Tribunal: TJBA
Processo: 0300027-39.2014.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300027-39.2014.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HASSAN CEZAR FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUZILANDIA RIBEIRO SILVA, ADRIANE MATOS DE SOUZA, AMANDA CATARINE VALENCA SANTOS SANTA ROSA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA POR FIDELIZAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por consumidor em face de concessionária de serviço de telefonia, sob alegação de cobrança indevida de multa por fidelização após cancelamento do plano por falha na prestação do serviço.

2. Sentença de improcedência, com base na ausência de provas da falha alegada e regularidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a multa por fidelização cobrada por operadora de telefonia após o cancelamento do contrato pelo consumidor, quando não comprovada a falha na prestação do serviço, bem como se a negativação decorrente dessa cobrança configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicação do CDC às relações entre as partes, conforme arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.

5. Parte Autora que deixa de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível impor à ré a produção de prova negativa no caso concreto.

6. Inexistência de elementos nos autos que demonstrem descumprimento contratual ou falha técnica da operadora.

7. A cobrança da multa por fidelização se mostra legítima, diante da ausência de comprovação de causa justificadora do cancelamento.

8. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes decorre do exercício regular de direito do credor.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0300027-39.2014.8.05.0054, em que é apelante,
HASSAN CEZAR FERREIRA DOS SANTOS
, e apelado,
CLARO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.